Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705658-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO, MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MMa. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 183063411 dos autos de origem), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator